Tribunal: TJBA
Processo: 8032778-32.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032778-32.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO FIDIS S/A

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADO: JOSÉ JACKSON CAMPOS E SANTANA

Advogado(s)
:
FRANCISCA FERNANDES DA SILVA, WALDENYA DE CERQUEIRA JATOBA

A13

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DE VALORES LEVANTADOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFINITIVO. EXECUÇÃO QUE FINDOU EM 2011, SEM OBJEÇÕES DO EXECUTADO. DECURSO TEMPORAL. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA ALEGADA DEVIDA RESTITUIÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032778-32.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO FIDIS S/A e como agravado JOSÉ JACKSON CAMPOS E SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso manejado, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Juiz De Direito Substituto De 2º Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA